Tribunal: STF
Processo: HC 55125
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU DENUNCIADO E ABSOLVIDO EM 12. INSTÂNCIA PELOS
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL E CONDENADO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR COMO INCURSO NO ART. 298 DO MESMO ESTATUTO PENAL.
RECONHECIMENTO, PELA INSTÂNCIA "AD QUEM", DE CIRCUNSTANCIAS
ELEMENTAR DO CRIME NÃO CONTIDA, MESMO IMPLICITAMENTE, NA DENUNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE DEFERIDO.